Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000167-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (IMPETRANTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (IMPETRANTE), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), ANDERSON DE ANDREA LEMES - CPF: 005.026.561-07 (PACIENTE), DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 915.451.962-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000167-51.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI, DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI
PACIENTE: ANDERSON DE ANDREA LEMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA ANTE A PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO CÁRCERE – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
– ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS –
DESPROPORCIONALIDADE ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – CONTEMPORANEIDADE – REITERAÇÃO DE TESES – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE AUTORIZEM REAVIVAR OS ARGUMENTOS ANALISADOS NA IMPETRAÇÃO ANTERIOR –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É entendimento deste Tribunal a validade da utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios"
(STJ, RHC n. 94.488/PA).

“Como é de conhecimento, "é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido
" (STJ, AgRg no HC n. 531.227/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000167-51.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI, DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI
PACIENTE: ANDERSON DE ANDREA LEMES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Anderson de Andrea Lemes
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1001526-41.2021.8.11.0042 – Operação Parasita.

Em suas razões assevera que: 1) em 5-2-2021 foi preso, preventivamente, por ter cometido, em tese, o crime de associação criminosa e lavagem de dinheiro; 2) há “
manifesta ausência de cautelaridade para a manutenção da medida extrema, principalmente porque não foram encontradas drogas e nem armas com o Paciente quando da busca e apreensão realizada em sua casa. Além disso, Anderson não fazia parte de nenhum dos grupos de WhatsApp pelos quais a organização era gerenciada
” (sic); 3) não há contemporaneidade, pois “
o fato pelo qual Anderson foi preso preventivamente e denunciado foi o suposto recebimento de valores oriundos de ilícitos em sua conta bancária. Foi registrado, na denúncia (doc. anexo), que a conduta do Paciente cessou em maio de 2019. A decretação da prisão preventiva se deu, entretanto, em 03 de fevereiro de 2021, isto é, quase 02 (dois) anos após o fato criminoso investigado
” (sic); 4) a prisão preventiva “
está alicerçada apenas em argumentos genéricos e relativos à gravidade abstrata do fato criminoso
”, o que denota a carência de fundamentação idônea no decreto de prisão (sic); 5) “
não foram apresentados elementos concretos que denotem periculum libertatis suficiente para manter a prisão preventiva do Paciente, que é tecnicamente primário, de bons antecedentes, a conduta imputada não é revestida de gravidade atípica e não existe nenhuma ameaça concreta de destruição de provas ou intimidação de testemunhas, até porque a instrução processual já se encerrou e o feito encontra-se pendente apenas de prolação de sentença
” (sic); caso condenado, a pena lhe seria mais benéfica
(Id. 114353970 - pág. 1-9).

A liminar foi indeferida (Id.
114443470 - Pág. 1-5
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
117354978 - pág. 2-3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela extinção do
writ
em decorrência da reiteração de argumento; caso conhecido, pela denegação da ordem (Id.
117643486 - Pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000167-51.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que investigação desencadeada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso – FICCO/MT, indicou a existência de uma organização criminosa articulada, que mantém relação comercial com o Comando Vermelho, assim como outras facções, tais como
a PGC – Primeiro Grupo Catarinense; SDC – Sindicato do Crime, facção potiguar; OKD RB – Okaida, facção paraibana com mais de seis mil membros, e tem intrínseco envolvimento n
o tráfico de drogas e na lavagem de dinheiro.

A partir das quebras de dados autorizadas em outros procedimentos e compartilhadas com a FICCO/MT, os policiais averiguaram que Luciano Mariano da Silva, conhecido como “Marreta”, que atualmente se encontra recolhido na Penitenciaria Central do Estado, chefia a organização, que adota “
metodologia própria de recrutamento, recolhimento de valores por meio das determinadas ‘camisas’, ‘caixinha’ e ‘biqueiras’, sem prejuízo das relações entre seus membros e as normas das demais facções, incluindo o CV/MT
” (sic) (HC
1004810-86.2021.8.11.0000 -
Id.
80684461 - pág. 9 a 80684462 - pág. 9).

As investigações apontaram que havia membros espalhados em diversos estados, e que foram “
inúmeros os grupos de conversas identificados e analisados, a maioria criada no ano de 2019 para auxiliar na administração do tráfico de drogas nos municípios de Alta Floresta, Barra do Bugres, Claudia, Vera, Apiacás, Feliz Natal, Nova Olímpia e Nova Mutum, regiões sob a influência e controle do grupo criminoso ora investigado
”.

Os dados financeiros obtidos comprovaram que havia grande discrepância entre a situação econômica dos integrantes e a movimentação financeira realizada pelo grupo. Nas imagens obtidas judicialmente, observou-se ser comum a exposição de grande quantidade de dinheiro e drogas.

Além disso, o relatório investigativo consignou que, “
com a quebra fiscal deferida judicialmente, e a análise de relatórios de inteligência financeira (Rifs), expedidos pelo COAF, foram detectadas volumosa movimentação financeira
”
[...]
cuja quantia “
é superior a R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais)”
.

Especificamente no que tange ao
paciente
, as investigações apontaram que ele é pai de Karoline Ramos Lemes, que é esposa de Luciano “Marreta”, e integrava o núcleo financeiro da organização criminosa.

Apenas no ano de 2019, as contas de Anderson receberam crédito de R$ 226.721,00 (duzentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e um reais), que, imediatamente, foram repassados para outras contas bancárias em nome de terceiros.

As investigações identificaram várias conversas de outros integrantes a respeito de transferência/depósitos realizados nas contas de Anderson (Id. Num. 114353978 - Pág. 56-59).

Além disso, em junho de 2019, ele esteve envolvido em uma tentativa frustrada de ingressar no presídio com um freezer contendo celulares,
que “estariam endereçados a uma das lideranças do Comando Vermelho,
PAULO CESAR DA SILVA – vulgo PETRÓLEO,
que à época, curiosamente, dividia cela com
MARRETA
”
(HC 1004261-76.2021 - Id.

79600465 - pág. 41).

Assim, a prisão preventiva foi decretada após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público e justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, especialmente para cessar a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminosa.

E
m 5-11-2021, a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente, ante a
persistência
dos fundamentos ensejadores do cárcere, conforme se lê no trecho transcrito:

[...]

Em que pese aos argumentos apresentados pelo requerente, entendo que não há elementos que justifiquem o deferimento.

O requerente foi denunciado nos autos da Ação penal n. 1002421-02.2021.8.11.0042 pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/98, c/c artigo 69, do Código Penal.

Conforme decisão de Id. Num. 48288132, o requerente teve a prisão preventiva decretada em 03/02/2021, diante dos indícios suficientes de autoria e materialidade, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que o requerente integrara a organização criminosa denominada Comando Vermelho e, no interesse da referida facção, fornecia sua conta bancária para recebimento de valores oriundos dos atos ilícitos.

Nesse contexto, a imprescindibilidade da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de intimidação difusa e violência contra a população, o que demonstra, além da subversão da paz social, o potencial risco de destruição de elementos de provas, especialmente em face dos supostos crimes ainda em apuração, em tese, praticados por indivíduos ligados à referida organização criminosa.

Assim, fica também evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos denunciados.

Nesta toada, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas como a citada no caso em concreto é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

[...]

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

De outro norte, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

[...]

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados aos denunciados e as circunstâncias atrás delineadas.

Assim sendo, em que pese os argumentos expendido pela douta Defesa, os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da ordem econômica e à aplicação da lei penal.

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, proposta em favor do denunciado Anderson de Andrea Lemes. [...]
(Id. 114353971 – pág. 1-7).

Não há como ignorar que os crimes cometidos no contexto de organização criminosa merecem repressão mais severa. A natureza deletéria da atividade ilícita desenvolvida, por si só, revela a periculosidade dos envolvidos, que sujeita a sociedade em geral à grave risco.

Ademais, embora não mencionado no decreto constritivo,
consulta ao SIAP demonstra o paciente reitera no cometimento de crimes, pois contra ele há um registro por furto qualificado e outro por furto simples na Comarca de Várzea Grande (processos
1018111-31.2020.8.11.0002 e 8086-73.2020.811.0002).

De toda sorte, se permanecem hígidos os fundamentos da prisão cautelar, a referência a eles é suficiente para preservá-la. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE ATIVOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. LIGAÇÃO COM CHEFE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE DESTAQUE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CUSTÓDIA DOMICILIAR. RECORRENTE PAI DE MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA.

1. Devidamente fundamentado o decreto de prisão preventiva, baseado na gravidade concreta do fato e na participação do recorrente em organização criminosa.

2. É entendimento deste Tribunal a validade da "utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018), exatamente como na espécie, não havendo que falar em nulidade da decisão agravada.

3. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, eis que, embora o recorrente seja pai de uma criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

4. Agravo regimental improvido
. (STJ, AgRg no RHC 149.020/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] Na hipótese, estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta das condutas imputadas, uma vez que existem fortes indícios de integrarem uma das maiores organizações criminosas do Estado do Ceará, denominada "Primeiro Comando da Capital - PCC", atuando na prática dos delitos de tráfico de drogas e outros delitos como porte/posse ilegal de arma de fogo, homicídios e lesões corporais. Tais circunstâncias demonstram risco ao meio social e recomendam a manutenção da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir ou reduzir a atividade do grupo criminoso. O entendimento dessa Corte Superior de Justiça é no sentido de que, "é legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório" (HC 416.199/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/2/2018). [...]
(STJ, RHC 118.425/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Pertinente ressaltar que a legalidade da prisão preventiva e a impossibilidade de sua substituição por cautelares alternativas, assim como a contemporaneidade e a homogeneidade da medida constritiva, foi objeto do
Habeas Corpus
n. 1004810-86.2021.8.11.0000, julgado em 27-4-2021, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM E DINHEIRO
– NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE, QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO VOLTADA AO TRÁFICO DE DROGA, COM RAMIFICAÇÕES EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO ANTE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O intenso envolvimento do agente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em diversos estados da federação expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar.

"A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STJ, RHC 114.922/MG).

Descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar ante eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, muito menos, o regime de seu cumprimento.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“A tese de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a manutenção da prisão, consoante precedentes desta Corte, comporta mitigação, no mínimo em duas situações, quanto à natureza do delito - estruturada e complexa organização criminosa armada - a indicar o real risco de reiteração delitiva, bem como quanto ao caráter permanente ou habitual do crime imputado ao agente, porquanto, ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), não haveria óbice à decretação da prisão provisória” (STJ, HC 528.139/RJ).

Apesar do longo arrazoado, certo é que o impetrante não apresentou nenhum fato novo que autorize reavivar referidos argumentos.

Aliás, como bem salientou a Procuradoria-geral de Justiça, “
n
a presente via, o impetrante reproduz as alegações postas naquele writ
” (sic) (Id. 117643486 - pág. 3).

É entendimento pacífico que “
não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" [...]
(STJ, AgRg no HC 702.277/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

[...] Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada. [...]
(TJ/MT, N.U 1020317-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

[...] Descabe reavaliar, sem fato novo, questões já decididas em writ anterior, sob pena de caracterização de reiteração de pedidos já alcançados pelo manto da preclusão. [...]
(TJ/MT, N.U 1021087-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Desse modo, por se tratar de reiteração de teses que foram analisadas em outra impetração, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral,
declaro extinto o
habeas corpus
, sem julgamento de mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022